Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009161-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.093.501-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ALEGADA A OFENSA REFLEXA AO DIREITO AMBULATORIAL A ENSEJAR O CABIMENTO DO WRIT – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL – ART. 294, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR O CLAUSTRO E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO AUTORIZAM A ADMISSÃO DO REMÉDIO HEROICO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Não merece análise os argumentos trazidos em sede de
habeas corpus
quando verificado que seu objetivo visa a substituir o meio de impugnação próprio, adequado e cabível na hipótese, a saber recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 294, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
“a imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus"
(Nesse sentido: STJ. Quinta Turma. HC n. 383.225/MG, Relator Min. Jorge Mussi, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017; Quinta Turma. AgInt no HC 402.129/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Edimar Ferreira dos Santos
, em face de decisão que, monocraticamente, extinguiu a ação de
Habeas Corpus
no 1009161-73.2019.8.11.0000 (id. 8380772), à conta da ausência de interesse jurídico por inadequação da via eleita.

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, reproduz os argumentos trazidos na ação constitucional, salientando que, quando da audiência de custódia realizada em 09-04-2019, o juízo de origem, ao conceder a liberdade provisória ao agravante,
absteve-se de demonstrar
a efetiva necessidade da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 02 (dois) anos, o que
“(...) está, claramente, a tutelar o jus libertatis do paciente, posto que lhe instituiu verdadeiras condições a seu exercício durante a persecutio criminis, condições estas que, porventura descumpridas, ensejarão, como corolário, fundamento legítimo à sua imediata prisão processual (...)
”, evidenciando, por isso,
“(...) a ameaça ao direito ambulatório do paciente, perfeitamente passível de controle pela via estreita do Habeas Corpus (...)”
(id. 10518956,
sic
).

Com esses fundamentos, requer a reconsideração da decisão monocrática, para que seja o
writ
conhecido e concedida a ordem reclamada, ou, para que seja o presente recurso submetido a julgamento pela Segunda Câmara Criminal, a fim de que seja conhecida a ação constitucional.

Em contrarrazões, o Ministério Público sinaliza o acerto da decisão atacada, requerendo o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo interno posto em análise.

Sustenta o agravante, em mera repetição aos argumentos postos na inicial do
Habeas Corpus
no 1009161-73.2019.8.11.0000, que a decisão que determinou, em
sede de audiência de custódia, a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 02 (dois) anos
ameaça

o seu direito ambulatório, a ensejar o devido controle pela aludida ação constitucional, almejando, por isso, a reconsideração da decisão monocrática que julgou extinto o feito por inadequação da via eleita.

Sem razão, contudo.

De início, cumpre registrar que, m
algrado se verifique o abrandamento das hipóteses do

habeas corpus
, a ponto de permitir a veiculação de temáticas originariamente não compreendidas, de maneira direta e imediata, no contexto do direito à liberdade de locomoção, os Tribunais Pátrios vêm reduzindo a cognoscibilidade desse remédio heroico, em ordem a evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade, e não obstruindo a coerência lógica que permeia a sistemática recursal (STJ. Quinta Turma. HC 310007/SP, Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 10.03.2015, DJe 14.05.2015; Quarta Turma. AgRg no HC 338.924/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

No caso em exame, efetivada a prisão em flagrante do agravante em 09-04-2019 pela suposta prática dos delitos estampados no art. 303,
caput
, e 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, vê-se que o juízo de origem, em sede de
audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao agravante, consignando que
“(...) ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 do Código de Processo Penal. Desta forma, levando-se em conta a natureza da infração e a primariedade do custodiado, concedo-lhe liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança e fixo ao custodiado Edimar Ferreira dos Santos da obrigação de manter este Juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro (...) Determino, ainda, a suspensão da CNH do custodiado pelo prazo de 02 (dois) anos (...)”
(id. 8357872, pp. 03/05,
sic
),

No ponto, extrai-se que a citada medida imposta (suspensão da CNH) encontra fundamento no artigo 294,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (e não no artigo 319 do CPP), que dispõe que
“em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção”.

Para tanto, estabelece expressamente o parágrafo único do supracitado dispositivo legal que
“da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público,
caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo
”.

Nessa linha, vê-se que o
habeas corpus
originário deste agravo tem por objetivo substituir o meio de impugnação próprio, adequado e cabível na hipótese, uma vez que ventila tese afeta a recurso em sentido estrito (art. 294, parágrafo único, do CTB), via dotada, por óbvio, de maior amplitude cognitiva que a do remédio heroico e que permite uma perfeita análise da situação de fato que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante. Constata-se, uma vez mais, a ausência de interesse jurídico dada a inadequação da via eleita.

Seja como for, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
“
a imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus
"
(Nesse sentido: STJ. Quinta Turma. HC n. 383.225/MG, Relator Min. Jorge Mussi, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017; Quinta Turma. AgInt no HC 402.129/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Diante disso, porquanto o manejo do
habeas corpus
viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade ambulatorial – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, faz-se plausível a confirmação da decisão que extinguiu o
Habeas Corpus
no 1009161-73.2019.8.11.0000, nos moldes em que proferida.

Logo,
nego provimento

ao recurso de agravo interno manejado por
Edimar Ferreira dos Santos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020